Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702131-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A AGRAVADO: RJD COMERCIO DE BIJUTERIAS, MAQUIAGENS, ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO tendo por objeto a r. decisão (ID 206903985) proferida pelo ilustre Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal nos autos da Carta Precatória no 0720209-29.2023.8.07.0015. Eis a decisão agravada (ID 206903985 da origem): “Vistos, Trata-se de carta precatória distribuída a este Juízo para realização de perícia. Após a elaboração do laudo (ID 197418105), o requerido apresentou impugnação em que arguiu a nulidade da prova pela ausência de intimação do assistente técnico (ID 202752075). Instado a se manifestar, o autor pugnou pela rejeição da impugnação (ID 206520275). O requerido solicitou a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora (ID 206539841). É o relato do necessário. DECIDO. O pedido de nulidade formulado pelo impugnante não deve prosperar. O §2o do artigo 466 do Código de Processo Civil estabelece que o perito deve comunicar nos autos a realização da perícia com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, o que foi devidamente cumprido neste feito conforme petição de ID 195085509. Dessa maneira, não há qualquer nulidade a ser sanada por este Juízo. As divergências apontadas pelo impugnante na peça de ID 202752075 adentram ao mérito do feito e deverão ser analisadas pelo Juízo de Origem. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo requerido. Ainda, REJEITO o pedido de aplicação de multa formulado pelo requerido em desfavor do autor por não vislumbrar fundamentos para seu acolhimento. Intimem-se as partes. Não havendo novos requerimentos, expeça-se requisição ao Presidente do Tribunal para pagamento da parcela restante dos honorários periciais, informando-lhe I) número do processo, nome das partes e respectivos CPF ou CNPJ; II) valor dos honorários, especificando se são referentes a adiantamento ou a honorários finais; III) número da conta bancária para depósito do crédito; IV) natureza e característica da atividade; V) endereço e telefone do profissional ou órgão, bem como a respectiva inscrição no PIS ou INSS, CPF ou CNPJ. Tudo atendido, arquivem-se os autos nos termos da Portaria Conjunta no 83/2018.” Em suas razões recursais (ID 63563995), alega o agravante “violação aos arts. 466, §2o e 474 do CPC e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”, porque não houve intimação do assistente técnico sobre a data e honorário da prova técnica. Alega que a falta de intimação do assistente técnico torna a prova pericial nula de pleno direito, sendo imprescindível a realização de uma nova perícia com a devida comunicação prévia. Destaca que o laudo pericial foi juntado aos autos sem o acompanhamento de assistentes técnicos, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa. Informa que “a presente carta precatória foi distribuída com o intuito de se realizar prova pericial in loco, referente a apuração do adequado valor de aluguel do imóvel sublocado pela RJD”, porém, “não houve intimação do assistente técnico em relação a data e o horário que seria realizado a perícia. O perito apenas manifestou o aceite do encargo e se manifestou no sentido de que iniciaria a perícia no prazo de 30 dias”, de forma genérica e sem qualquer outra informação id. 195085509”. Defende a necessidade de realização de nova perícia, “oportunizando o acompanhamento do assistente técnico, com a designação da data, horário e local para tal mister, e comunicando ao processo e/ou os assistentes técnicos, devidamente indicados nos autos pelas partes, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência, para que estes compareçam ao ato”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que os efeitos da decisão agravada sejam sobrestados até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, “reformando a r. decisão que não reconheceu a nulidade da prova pericial produzida sem a observância do contraditório e da ampla defesa para o fim de determinar a realização de nova perícia para a qual os assistentes técnicos deverão obrigatoriamente ser informados previamente sobre a data, horário e local de realização.” Preparo recolhido em dobro (ID 63911984 e 63614332). É o relatório. Decido. Assinalo que, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O caso envolve a renovação de contrato de sublocação com a CBD, sucedida pelo Assaí. Naqueles autos, em 03/10/2022, foi determinada a realização de prova pericial para “a apuração, com justeza, dos valores dos aluguéis” (ID 63564001 -Pág. 235). Com efeito, a despeito das alegações de nulidade da perícia em razão da ausência de intimação do assistente técnico, o agravante não aponta qual foi o prejuízo efetivamente causado em razão desse fato. Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas de todos os atos emanados pelo Juízo deprecado, desde a nomeação do perito, passando pela comunicação acerca do prazo para início da perícia (ID 194860872, pág. 1), de tudo sendo cientificadas as partes. Assim, em que pese as alegações da parte agravante, não verifico, nessa fase incipiente, o prejuízo à parte, pois foi assegurado o devido processo legal, com a formulação de quesitos e manifestação quando da entrega do laudo. O sistema de nulidades preconiza que não há nulidade sem prejuízo (artigo 282, § 1o, do CPC). Consagra o princípio da pas de nullité sans grief. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA DATA DE INÍCIO DE PERÍCIA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. OPINIÃO PESSOAL DO EXPERT. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA EFETUADO POR GENITOR A FILHO. DOAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUSTES. CABIMENTO. 1. Apesar da irregularidade na elaboração da prova técnica realizada nos autos, em razão de ausência de prévia intimação das partes a respeito do início dos trabalhos periciais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a resolução dada a matéria devolvida na apelação não depender das conclusões do pertinente laudo pericial. 2. A mera menção do expert a respeito de orientação jurídica relacionada à comunicabilidade de bens e acerca da natureza de valores depositados em conta conjunta, não informa opinião pessoal do perito, que apenas procurou responder aos quesitos formulados pela própria parte a respeito, sem olvidar que cabe ao julgador acolher ou não as teses jurídicas apresentadas, no caso, independentemente das conclusões do laudo pericial, sendo a resolução passível de alteração por esta instância revisora. Incabível portanto a pretendida invalidação da perícia realizada no feito. 3. A sobrevinda de bem particular no curso de união estável submetida ao regime da comunhão parcial de bens ou a ocorrência de sub-rogação dele por outro aquesto adquirido em seu lugar também na constância da relação marital devem ser cabalmente demonstradas pelo cônjuge que alega esses fatos, notadamente, perdurando o relacionamento conjugal por quase 25 anos, envolvendo a partilha uma multiplicidade de bens e diversas negociações de compra e venda e investimentos financeiros, além de supostas doações de quantias entre parentes, a indicar certa confusão patrimonial, como se verifica na espécie. 4. De acordo com a disciplina do caput artigo 541 do Código Civil, "A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular". Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal ressalva que "A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição". 5. Cabia ao autor a efetiva demonstração dos fatos. Conquanto tenha afirmado que o acervo probatório que apresentou era suficiente para comprová-los, a documentação não atesta cabalmente a existência das mencionadas doações verbais pessoais em favor da parte, sem olvidar que não há como considerá-las de pequeno valor. Sendo assim, à mingua da oportuna apresentação de outros elementos capazes de confirmar suas afirmações, em que pese as diversas oportunidades concedidas, correta a sentença que afastou a alegada incomunicabilidade de bens. 6. Atendidos razoavelmente o grau de sucesso de cada parte na causa a respeito das controvérsias efetivamente verificadas, à luz do artigo 86, caput, do CPC, correta a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência realizada na sentença. 7. "Pelo fato de, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o provimento jurisdicional não implicar acréscimo patrimonial e nem carregar conteúdo condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados por critério de razoabilidade e proporcionalidade, como determina o artigo 85, § 8, do CPC" (Acórdão 1876163, 07126365620228070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024). 8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, dado parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1901022, 07429373720188070016, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL No 3.214/78 - MTE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO INSALUBRES. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO. GRAU MÉDIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de um ato processual se não for demonstrado o prejuízo à parte. Na hipótese, ainda que o ente público tenha sido intimado a menos de 5 dias úteis da perícia, não restou demonstrado prejuízo à sua defesa. O perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes, inclusive suplementares, de modo que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar afastada. 2. A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Nos termos do seu artigo 79, "O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade". 3. O Decreto distrital 32.547/2010, em seu artigo 3o, determina que "A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos". 4. Quanto à insalubridade, o percentual devido ao servidor pode ser de 5%, 10% ou 20%, nos termos do art. 83, da Lei 840/11, a depender do grau de exposição aos agentes insalubres (mínimo, médio ou máximo). A Portaria Ministerial no 3.214/78 - MTE, em especial na NR-15, Anexo 14, elenca as condições que correspondem a cada grau de insalubridade 5. No caso, a prova demonstra que o agente socioeducativo está exposto a agentes nocivos habitualmente. Apesar de sua atuação não ser de efetiva análise das condições de saúde dos internos da unidade, ele é o responsável pelo contato direto com os adolescentes durante os acompanhamentos e deslocamentos, inclusive à enfermaria. Também tem contato durante as revistas diárias, com a manipulação de objetos e pertences dos internos, bem como manejo das instalações frequentadas e utilizadas pelos adolescentes, inclusive sanitárias. Não há dúvidas de que as atividades desempenhadas pelo autor se enquadram dentre aquelas que ensejam recebimento do adicional de insalubridade em grau médio. 6. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC): "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 7. Na hipótese, como a maior parte dos pedidos foram julgados procedentes, correta a distribuição do ônus sucumbencial em 30% para o autor e 70% para o réu. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1750670, 07084258020228070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em tese, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator